Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602694-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA RISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA RISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
16/03/2023
Número: 0602694-68.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- DENIAN COUTO COELHO-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENIAN COUTO COELHO (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DENIAN COUTO COELHO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43546990
16/03/2023
12:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43546990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.820

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602694-
68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA RISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DENIAN COUTO COELHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: DENIAN COUTO COELHO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e
II do Código Eleitoral).
2. Ausente os vícios citados, o que se percebe é
o mero inconformismo do embargante com a
decisão.
3. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43546990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/03/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENIAN COUTO COELHO, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
nas Eleições de 2022, contra o acórdão nº 61.749 (ID. 43491458), que, por unanimidade, desaprovou as contas prestadas.
O embargante sustenta (id. 43498743) a existência de contradição no julgado porque, segundo entende, “o próprio voto
expressamente coloca que a intempestividade na entrega do relatório financeiro não obrigatoriamente leva á
desaprovação, contudo entende que, no presente caso o mesmo comprometeu o controle exercido pela justiça eleitoral”.
Alega que o seu caso não se amolda à situação acima uma vez que o “relatório financeiro em questão trata-se de doações
realizadas entre candidatos do mesmo partido, a qual, embora não realizada dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas,
o foi quando da entrega da prestação de contas finais”.
Ainda, afirma que não houve omissões de informações quanto às doações partidárias, posto que “o atraso na entrega dos
relatórios financeiros em nada teve de intenção quanto à omissão do eleitor de quem estaria “patrocinando” a campanha”.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas e aplicar
efeitos infringentes no julgado, declarando aprovadas com ressalvas as contas de campanha.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENIAN COUTO COELHO, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
nas Eleições de 2022, contra o acórdão nº 61.749 (ID. 43491458), que, por unanimidade, desaprovou as contas prestadas.
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou
acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda
para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumenta o embargante que o julgado encontra-se eivado de contradição.
Note-se que a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. A

Num. 43546990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou
tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando
a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode
ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o embargante aduz que é contraditória a desaprovação das contas pela
intempestividade na entrega dos relatórios financeiros, tendo em vista que o atraso no envio dos relatórios
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, bem como que, em outros casos semelhantes, as
contas foram aprovadas com ressalvas.
No entanto, o acórdão traz de forma clara quanto à necessidade de análise da falha de acordo com cada caso,
confira-se:

"O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a

Num. 43546990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível
analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de

Num. 43546990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43397295) apontou que o prestador não cumpriu o

Num. 43546990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
(...)
Para melhor elucidação, transcrevo as doações financeiras recebidas pelo candidato, com seus
respectivos dias de atraso:
1) R$ 140,00 (cento e quarenta reais), doação recebida no dia 31/08/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 04/09/20220, portanto com 04 (quatro) dias de atraso;
2) R$ 100.000,00 (cem mil reais), doação recebida no dia 19/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 17 (dezessete) dias de atraso e após as eleições 2022;
3) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), doação recebida no dia 20/09/2022, mas enviada para a justiça eleitoral
no dia 06/10/2022, portanto com 16 (dezesseis) dias de atraso e após as eleições 2022;
4) R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), doação recebida no dia 26/09/2022, mas enviada
para a justiça eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 10 (dez) dias de atraso e após as eleições 2022;
5) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), doação recebida no dia 26/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 10 (dez) dias de atraso e após as eleições 2022;
6) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), doação recebida no dia 30/09/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 06/10/2022, portanto com 6 (seis) dias de atraso e após as eleições 2022.
Assim, é imperioso observar que essa irregularidade perfaz um total de R$ 216.610,00 (duzentos e
dezesseis mil, seiscentos e dez reais), o que equivale a 44% (quarenta e quatro por cento) dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato e corresponde a um percentual significativo das receitas.
Ademais, anoto que o atraso no envio do relatório financeiro das referidas doações, além de não ter sido
de poucos dias, ocorreu após as eleições, o que demonstra que a falha comprometeu a lisura das contas
e sua análise concomitante pela Justiça Eleitoral.
É de se observar que o único atraso que ocorreu em poucos dias e antes das eleições refere-se à doação de
menor valor, correspondente a R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e, portanto, inexpressiva ante o total
dos recursos financeiros cujos relatórios foram entregues intempestivamente.
Destaco, outrossim, que a unidade técnica manteve o entendimento de que tal inconsistência é suficiente
a ensejar a desaprovação das contas (parecer ID. 43446578).
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
formas de financiamento de campanha foi afetada, a irregularidade verificada é grave, o que obsta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e constitui causa para a desaprovação das
contas.

Dessa forma, o tema restou claramente analisado no acórdão.
Note-se que o embargante argumenta a existência de descompasso entre o presente acordão embargado e
outros decisões desta Corte, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição que autoriza a
oposição de embargos de declaração.

Num. 43546990 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
Repito que a contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna da decisão, não a que colide com
jurisprudência em casos supostamente análogos.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim
ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar da via recursal
adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, em
rejeitar-lhes.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602694-
68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 DENIAN COUTO COELHO DEPUTADO ESTADUAL, DENIAN
COUTO COELHO - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43546990 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/03/2023 12:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031612473886100000042510501
Número do documento: 23031612473886100000042510501
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2023 13:15:01
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.03.2023.